Tribunal: TCU
Processo: 039.469/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações contidas em acórdão que tratou de FOC com o objetivo de verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no Estado de Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2312/2019-TCU-Plenário , proferido por ocasião do julgamento de auditoria com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao Governo do Estado de Rondônia, nos exercícios de 2016 e 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. fixar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para que o representante da Secretaria de Educação no Estado de Rondônia (Seduc/RO) atenda ao Ofício 49114/2020-TCU/Seproc, de 11/9/2020, que requer as informações relacionadas na documentação a ele anexada (peças 32 e 34), visando ao cumprimento integral dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2312/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo de que lhe seja informado que um novo descumprimento de diligência ou das determinações ora monitoradas no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. tornar insubsistente o item 9.7 do Acórdão 2312/2019-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão à Secretaria de Educação no Estado de Rondônia (Seduc/RO), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.